Tribunal: TJDFT
Processo: 0005557-30.2018.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. VIÁVEL A ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR “HOME CARE”.
1. O dever do Estado, quanto aos Direitos Sociais, constitui não uma faculdade, não uma discricionariedade, mas de uma imposição inescusável, uma necessidade inevitável.
2. A Constituição Federal disciplina o dever do Estado com a saúde, garantindo o dever de provê-la, com prevenção e tratamento, e sua garantia está relacionada ao mínimo existencial, ao princípio da dignidade da pessoa humana.
3. Demonstrada a falha do Estado, e comprovada necessidade de tratamento na modalidade home care, deve o Estado provê-lo, no seu ofício de dever de garantia.
4. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.